Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-75.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004220-75.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA MINERVINO - CPF: 818.212.711-49 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1004220-75.2020.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: ANDREIA MINERVINO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AGENTES DE SAÚDE / ENDEMIAS – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ARTIGO 9º-A C/C 8º DA LEI 11.359/2006 QUE DEVEM SER CONJUGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR A AUTONOMIA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL QUE TORNA OS CONTRATADOS VINCULADOS AO REGIME ESTATUTÁRIO – POSSIBILIDADE DE AUTONOMIA LEGISLATIVA EM COTEJO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.350/2006 – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a necessidade de conjugar as disposições dos artigos 8º e 9º-A da Lei 11.350/2006, bem como, diante do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1264117, referendada no AG. INTERNO aviado na mesma decisão, de onde, escolhido o regime estatutário pela municipalidade, com lei local, esta teria autonomia de fixar os valores salariais, não tendo os estatutários os mesmos direitos dos concursados, bem como, optando pelo regime estatutário, as regras impostas pela municipalidade são diversas dos municípios que optaram pelo regime celetista, exatamente como no caso em tela.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ANDREIA MINERVINO contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, no sentido de fixar o piso mínimo salarial ao agente de saúde, com recomposição anual e equiparação ao piso nacional editado nacionalmente pela Lei 11.350/2006, incidindo sobre reflexos de férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, com a devida correção monetária e juros de mora, na forma da lei.

Lastreia seu pleito com base no § 5º do artigo 9º-A da Lei 11.350/2006, que aponta a correção anual a partir de 2022 e que, desde 2019 não teria ocorrido o reajuste, nos moldes da lei nacional, ocorrendo a oposição pela municipalidade que não se trata de servidor efetivo e não goza dos efeitos jurídicos do provimento via concurso e não integram ao plano de cargos e carreiras, e, por isso não teriam os benefícios previstos aos que são concursados.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público Estadual opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda, calha o breve registro de que, apesar de já ter julgado vários feitos sobre a matéria, a partir de então irei alterar o meu posicionamento, diante de recente julgado editado pelo Supremo Tribunal Federal, do qual não tinha o devido conhecimento, de onde, com a ciência de tal entendimento, passarei a adotar, a partir de agora novo posicionamento sobre a matéria, o que é perfeitamente possível ao magistrado, desde que escorado na interpretação legal.

Pois bem, o artigo 9º-A da Lei 11.350/06 está assim redigido:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:
(Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)

§ 2o A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.
(Redação dada pela Lei nº 13.708, de 2018)

Cabe acrescentar, que a função de “Agente Comunitário de Saúde” foi estabelecida pelo art. 198, §4° da Constituição Federal, sendo sua remuneração, regime jurídico e demais peculiaridades regradas pelo § 5° deste mesmo artigo, “
in verbis”:

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial

profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a

regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde
e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial."

Por sua vez, a Lei Complementar nº. 11.350/2006 dispõe, em seu artigo 8º, que tais agentes se submetem ao regime jurídico celetista, salvo se a lei local dispuser em sentido diverso, senão vejamos:

"Art. 8º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art.
198
da
Constituição
, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela
Consolidação das Leis do Trabalho
, salvo se lei local dispuser de forma diversa."

Após a edição da Emenda Constitucional n° 51/2006, o Município de Tangará da serra/MT, que tinha contratação celetista para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, declarou nulos todos os contratos e editou a Lei n° 4.223/2014, que tratava da função pública exercida pela requerente, realizando processo seletivo para contratação dos referidos agentes.

A Lei n° 4.223/2014, do Município Recorrido, criou a “função pública dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a endemias”, vez que a Lei Federal determina que o processo de ingresso é de Processo Seletivo Público, e não concurso público.

O artigo 9º da referida Lei dispõe:

"Art. 9º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelo Município de Tangará da Serra,
submeter-se-ão ao Regime Jurídico Estatutário, conforme a Lei Complementar nº 06, de 21 de junho de 1994
.”

Assim, a partir dessa conversão de regime jurídico, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do Município de Tangará passaram a se submeter à disciplina normativa do regime jurídico estatutário municipal, e não mais àquela disposta na Lei nº11.350/2006.

Em decisão proferida no RE 1264117, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, assim dispõe:

“Traçada essa quadra normativa, verifica-se que, quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha.

Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula as unidades federativas menores que optaram pelo regime estatutário seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006.

É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. Isto seria, conferir um direito despido de eficácia.

Ainda que a leitura do art. 9ª-A pudesse gerar alguma dúvida, que não é o caso, quanto à vinculação dos entes subnacionais aos seus termos, no sistema federativo adotado pela Constituição Federal, deve sempre o intérprete acolher a interpretação que não suprima a competência das unidades federadas, outorgada pelo texto constitucional.

Por mais essa razão, revela-se claro que o piso salarial contemplado na Lei Federal 12.994/2014 alcança apenas os servidores municipais cujo regime de trabalho se desenvolva sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”

Assim ficou ementado o aludido julgamento do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha.

2. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006.

3. É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT.

4. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior.

5. A exegese do § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo.

6. No caso vertente, o Município de Salvador optou, nos termos do art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemias ao regime estatutário próprio, e o fez por meio da Lei Municipal 7.955/2011. Em consequência, esses servidores passaram a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, previsto na Lei Municipal nº 7.867/2010.

7. Ao assim agir, o Município se desvinculou da norma federal (art. 9º-A, §1º, da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014), que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista.

8. Acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

9. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (
RE 1264117 AgR-segundo
, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 01/09/2020)

Assim, conforme jurisprudência acima mencionada, não cabe aplicar a regra da norma federal quando o Município estabeleceu regime jurídico diverso para os seus agentes comunitários de saúde.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário exercer funções típicas do Poder Legislativo, em respeito ao princípio da separação das funções estatais, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula vinculante 37:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

ISTO POSTO,
conheço do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, com os acréscimos da presente decisão.

Diante do resultado do julgamento do recurso condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021